Tribunal: TJMT
Processo: 1008590-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1008590-02.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Bilink Telecomunicações Ltda-ME.
Recorrida: Marigilda Antônio Cuba.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET - PAGAMENTO COMPROVADO - ESTORNO NÃO COMPROVADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Afasto a arguição de cerceamento de defesa, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a autora é consumidora, por equiparação, final de tal produto, inclusive realizou o pagamento da contratação ora discutida, possuindo legitimidade para propor a presente ação de indenização por danos morais e materiais.
3. In casu, restou comprovado nos autos que a autora tentou resolver a lide administrativamente, porém, não obteve sucesso, ensejando o dever de indenizar por danos morais.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus a devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008590-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.624.609/0001-43 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), MARIGILDA ANTONIO CUBA - CPF: 120.964.368-50 (RECORRIDO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET - PAGAMENTO COMPROVADO - ESTORNO NÃO COMPROVADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR

- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afasto a arguição de cerceamento de defesa, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a autora é consumidora, por equiparação, final de tal produto, inclusive realizou o pagamento da contratação ora discutida, possuindo legitimidade para propor a presente ação de indenização por danos morais e materiais.

3.

In casu
, restou comprovado nos autos que a autora tentou resolver a lide administrativamente, porém, não obteve sucesso, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz
jus
a devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020